Tribunal: TJDFT
Processo: 0000440-88.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PADRASTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SEGURAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME ÚNICO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Estupro de vulnerável praticado contra menor, com repetição de atos libidinosos, isto é, sob acusação de continuidade delitiva. Alegação da Defesa sobre a insuficiência de provas. O depoimento de um menor isoladamente, é uma informação a ser averiguada, avaliada e provada. Mas, de dois menores, estas informações somam-se em credibilidade contra o autor dos delitos. Pequenos detalhes e divergências menores nos depoimentos dos infantes são fatos aceitáveis, observados no dia a dia em depoimentos de testemunhas, pois, o tempo atinge a memória de todos, das crianças aos velhos, indistintamente. Diante de provas evidentes e seguras da materialidade e de autoria do delito de estupro de vulnerável, não se acolhe pedido da defesa de absolvição.
2. É jurisprudência corrente no sentido de que, para se agravar a dosimetria da pena no patamar inicial, a circunstância judicial da "culpabilidade" deve conter elementos que possibilitem concluir que a conduta do acusado tenha extrapolado àquela inerente ao tipo penal. Oferecimento de balinhas, guloseimas, nestas modalidade de delitos contra crianças, se insere na culpabilidade inerente ao próprio tipo penal.
3. Não comprovado a existência de um segundo crime, de forma repetida contra a mesma vítima, deve ser afastada a figura da continuidade delitiva.
4. Dado parcial provimento ao recurso do réu.